Tribunal: TJSP
Processo: 1002509-48.2021.8.26.0066
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Antonio Nascimento
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-12-11
Data de publicação: 2021-12-11

Ementa:
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DISCUSSÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS – Possibilidade – TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO – ABUSIVIDADE – Reconhecimento – Diretriz fixada no REsp 1.578.553-SP – SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA – Abusividade – Repetição – Cabimento.
RECURSO DESPROVIDO.